Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740740-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA D E S P A C H O O STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, definiu que a intimação da parte agravada para apresentar resposta é uma medida necessária para garantir o princípio do contraditório. Essa intimação, entretanto, pode ser dispensada quando o relator decide negar seguimento ao agravo, já que essa decisão favorece a parte agravada (Temas 376 e 377 do STJ). No feito, foi deferido efeito suspensivo para suspender o curso do processo de execução até o julgamento do presente recurso. De modo que se faz necessária a intimação da parte agravada. Reexpeça-se o mandado de intimação de Fellipe Simões Boechat, por oficial de justiça, para o endereço:Rodovia BR-020, Km 2, Chácara 16, Região dos Lagos (Sobradinho), BRASÍLIA - DF, 73251-010. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator